Tribunal: TJSP
Processo: 0017931-84.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado. Reexame do contexto probatório já devidamente analisado em segunda instância. Pedido que não se enquadra na hipótese ventilada no art. 621, inciso I, do CPP. Condenação que não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Pena e regime adequadamente fixados. Revisão criminal improcedente.